Tribunal: TJES
Processo: 5002457-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002457-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA SONIA VALANDRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ajuizada por Mara Sandra Valandro em face do Estado do Espírito Santo, alegando a contratação temporária nos quadros funcionais do Estado do Espírito Santo, e por tal razão requer o pagamento do FGTS correspondente a todo o período trabalhado.

Em sede de

sentença (ID 4079782)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARA SONIA VALANDRO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Deixo de condenar a requerente no pagamento das despesas processuais, por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4080184),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4080184)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, é possível constatar que a requerente foi contratada pelo requerido para exercer, através de contratos temporários, o cargo de professor junto a Secretaria de Estado da Educação- SEDU (ID 12906736).

Insta mencionar que Constituição da República de 1988 prevê em seu artigo 37, inciso IX, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido, a admissão de profissionais para atender às demandas é considerada serviço de excepcional interesse público, nos termos do artigo 2º da Lei de n.º 8.745/93.

Posto isso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na contratação da requerente, tendo em vista a expressa autorização constitucional já mencionada. Além disso, impende destacar que os servidores temporários não são celetistas, logo, não se submetem à Consolidação das Leis do Trabalho, e sim a regime especial de Direito Administrativo. Dessa forma, a natureza do vínculo existente entre a parte autora e o requerido não a permite receber valores referentes ao FGTS.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois,
restou-se corretamente verificado que a recorrente não faz jus ao FGTS no presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)